Tribunal: CARF
Processo: 10925.721647/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.721647/2012-42
ACÓRDÃO
2201-012.367 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUIDO NEULS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
Comprovada a falta de declaração e recolhimento do tributo devido, cabe a
aplicação da multa de ofício no percentual de 75% , nos termos art. 44, I,
da Lei no 9.430, de 1996, devendo ser aplicada compulsoriamente pela
autoridade lançadora em sua atividade vinculada.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. As citações
doutrinárias, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas
previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que
não vinculam futuras decisões deste Conselho.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário

Fl. 2665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.367 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721647/2012-42
2
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Após ação fiscal iniciada em 30/09/2011, com objetivo de verificar o cumprimento
das obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, no período de
janeiro/2007 até dezembro/2009, o contribuinte foi autuado pelo cometimento das infrações
tributárias adiante relacionadas:
1.1 – Omissão de rendimentos de atividade rural.
Após o cruzamento das informações constantes dos livros caixas da atividade rural,
verificou-se a existência de divergências entre os valores de receita escriturados com aqueles
informados nas Declarações de Ajuste Anual (DIRPF) nos anos calendários 2007 e 2009.
Segundo a autoridade fiscal, a documentação apresentada pelo contribuinte não
era coincidente com os valores declarados nos Demonstrativos da Atividade Rural do período em
questão. Segundo narrado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 13/19), a receita auferida pelo
contribuinte era oriunda das cooperativas COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO
CONCORDIA; COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA e COAMO AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA.
A partir do confronto da documentação apresentada pelas cooperativas, que foram
diligenciadas, foram encontradas receitas que não se encontravam escrituradas, conforme
discriminativo adiante:

Ano Calendário
Omissões Apuradas
2007
R$ 483.092,61
2008
R$ 326.517,65
2009
R$ 52.917,15
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.367 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721647/2012-42
3
Com base nestes fatos, foi realizado o lançamento de ofício em relação às omissões
de 2007 e 2009. Com relação à omissão relativa ao ano de 2008, esta foi tratada na infração de
compensação indevida de prejuízo no ano de 2009 (item 1.3).
1.2– Glosa de despesas de atividade rural.
Após análise das informações do livro caixa, juntamente com os comprovantes das
despesas (custeio e investimentos) apresentados, verificou-se que não foi comprovada a
totalidade das despesas da atividade rural declaradas nas DIRPF dos anos-calendário 2007 e 2009,
conforme o quadro abaixo:

Neste sentido foram glosadas as despesas não comprovadas.
1.3 – Compensação indevida de atividade rural.
Como no ano calendário de 2008 foi apurada omissão de rendimentos de atividade
rural no valor de R$ 326.517,65, o prejuízo apurado no referente ano foi reduzido para R$
(64.131,94). Sendo assim, foi glosado o valor de R$ 326.517,65, no ano-calendário 2009,
correspondente ao valor compensado indevidamente a título de prejuízo da atividade rural.
1.4– Omissão de rendimentos de dependentes recebidos de pessoa jurídica.
Foi apurada a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício da
cônjuge do contribuinte, Sr.a AVANI GREINER, CPF:250.890.729-49, sua dependente, declarada na
DIRPF do ano-calendário 2009, pelo valor total de R$ 8.071,04.
A comprovação desta omissão se deu através da DIRF da fonte pagadora CNPJ:
29.979.036/0001-40, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, anexada ao processo.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 07/08/2012 foi juntada impugnação ao lançamento com as alegações
sintetizadas adiante:
 Que parte destas notas fiscais não são provenientes de operação de venda,
e sim, operação de remessa para a cooperativa (depósito);
 Que seja realizado ajuste na opção de tributação do ano de 2007, para 20%
da receita bruta.
Em 31/07/2019 a Impugnação foi julgada procedente em parte pela 2a
TURMA/DRJ/BEL através do Acórdão01-36.951, do qual reproduzo os principais trechos decisórios:
Ano
Calendário
Despesas
Declaradas em
DIRPF
Despesas
Comprovadas/escrituradas
em Livro-Caixa
Glosa de Despesas não
Comprovadas
2007
R$ 1.134.965,00
R$ 833.027,00
R$ 301.938,00
2009
R$ 1.305.097,12
R$ 1.029.830,78
R$ 275.266,34
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.367 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721647/2012-42
4
Da leitura da peça impugnatória constata-se que não foram argumentos contrário
às infrações de Omissão de rendimentos de pessoas jurídicas recebido por
dependente e Glosa de despesas da atividade rural não comprovadas. Sobre a
infração da glosa, o defendente apôs inclusive o quadro de fl.2416, no qual
verifica-se o mesmo valor de glosa já considerado pela fiscalização.
.................................................................................................................................
Da leitura da peça impugnatória, restou verificado que o alvo da defesa se
concentrou exclusivamente na tentativa de reduzir o que foi constatado pela
fiscalização como omissão de rendimentos da atividade rural, e a consequência
desta redução na glosa de prejuízo da atividade rural.
....................................................................................................................................
Observando a impugnação, é possível atestar que para o ano-calendário de 2009,
o contribuinte concorda com o que foi apurado pela fiscalização, conforme consta
do Anexo 3, fls.2581/2583.
14. Neste passo o litígio restou circunscrito à infração de omissão de rendimentos
relativa aos anos-calendário 2007 e 2008.
................................................................................................................................
O único argumento apresentado pelo defendente é o de que parte destas notas
fiscais não são provenientes de operação de venda, e sim, operação de remessa
para a cooperativa (depósito).
.................................................................................................................................
Da solicitação de exclusão de nota fiscal
(.....) Neste sentido, entendemos que é correta a solicitação de exclusão da Nota
Fiscal correspondente ao Sr. Laerte Rissi, fl.2488, devendo assim ser excluído do
valor a ser considerado como omitido pelo contribuinte a importância de
R$1.872,00.
...........................................................................................................................
Da opção pelo modelo de apuração
Conforme dispõe o Decreto N.3000, de 26/03/1999, sobre o tema, tal opção já
exercida pelo contribuinte, é irreversível, e sendo assim, tal pedido de alteração
não pode ser atendido.
Baseado no fato de que o contribuinte não impugnou parte das infrações, a
autoridade julgadora de 1ainstância resolveu apartar do lançamento a parcela não controversa,
permitindo a cobrança imediata do referido crédito.
Com relação à parte controversa, decidiu por retirar do lançamento omissão de
R$1.872,00, do ano-calendário 2008, afetando o cálculo do imposto apurado para 2009, tendo em
vista que esta reduz a compensação indevida de prejuízo transmitida de 2008 para 2009.
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.367 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721647/2012-42
5
Assim sendo, foi decidido pela procedência parcial da impugnação, mantendo o
imposto apurado segundo o cálculo adiante:

3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 01/10/2019 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, com as seguintes alegações:
 Possível prescrição intercorrente, na medida que entre a autuação, a
apresentação de defesa a impugnação e a ciência da decisão passaram-se
mais de 07 (sete) anos, prazo este muito superior aos 05 (cinco) anos
previstos pela legislação para que a Fazenda Pública constitua seu crédito
tributário;
 Improcedência da multa de ofício;
 Cita doutrina e jurisprudência com objetivo de validar a tese de defesa
apresentada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminar de prescrição.
Requer que seja reconhecida e decretada a prescrição intercorrente, na medida que
já que teria decorrido o prazo de cinco (5) anos entre a apresentação da impugnação e a ciência da
decisão de 1ainstância.
Ocorre que a chamada prescrição intercorrente não é admitida no processo
administrativo fiscal, tratando-se matéria sumulada por este Conselho, através da Súmula CARF no
11:
Ano Calendário
Lançamento
Incontroverso
Controverso
Em Litígio Mantido
na Decisão
2007
215.883,43
126.863,06
89.020,37
89.020,37
2009
182.236,27
115.822,87
66.413,40
65.872,52
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.367 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.721647/2012-42
6
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto não acato tal alegação.
Multa de ofício de 75%
A multa de ofício aplicada pelo Fisco no percentual de 75% é expressamente
prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, devendo ser aplicada compulsoriamente pela
autoridade lançadora em sua atividade vinculada. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo
único). Quanto à discussão de possível inconstitucionalidade da norma citada por eventual caráter
confiscatório, não cabe ao julgador administrativo enfrentar tal matéria, como preconizado na
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Portanto não pode ser acatada a alegação de caráter confiscatório na aplicação da
multa de ofício no percentual de 75%, devendo ser mantida tal penalidade.
Decisões administrativas e judiciais.
A Recorrente cita decisões administrativas e judiciais. Quanto ao entendimento
que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição, e, no mérito por
NEGAR PROVIMENTO Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 2670
DF CARF MF
Original